Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012122-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), DAVID GERALDO ORMOND - CPF: 284.567.851-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012122-74.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DAVID GERALDO ORMOND.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S.A E PORTOSEG S/A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA (ART. 104-A DO CDC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por David Geraldo Ormond contra decisão proferida nos autos de ação de repactuação de dívidas, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na L. no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, determinar judicialmente a suspensão ou limitação dos descontos mensais sobre proventos do agravante, sob o fundamento de superendividamento.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A limitação de descontos prevista no microssistema do superendividamento (art. 104-A do CDC) pressupõe, como condição processual, a realização prévia de audiência de conciliação com os credores, para viabilizar eventual plano de pagamento e preservar o contraditório.

5. A antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante, sem a oitiva dos credores, configuraria afronta à sistemática legal, que privilegia a busca pela repactuação consensual, não restando configurada, portanto, a probabilidade do direito.

6. A decisão de origem deve ser mantida, porquanto alinhada aos requisitos legais aplicáveis à tutela provisória no contexto da Lei do Superendividamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No âmbito da ação de repactuação de dívidas fundada na L. no 14.181/2021, é imprescindível a realização prévia de audiência de conciliação com os credores, nos termos do art. 104-A do CDC, para viabilizar eventual deferimento de medidas que impactem diretamente os contratos, como a suspensão ou limitação de descontos sobre proventos. 2. Ausente a realização da audiência, não se configura a probabilidade do direito, razão pela qual se impõe o indeferimento da tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1002857-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012122-74.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
DAVID GERALDO ORMOND.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S.A E PORTOSEG S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
David Geraldo Ormond
contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada perante a 3a Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O agravante sustenta, em síntese, encontrar-se em situação de superendividamento, requerendo a limitação imediata dos descontos em 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão dos contratos bancários, antes mesmo da realização de audiência de conciliação com os credores.

Liminar indeferida, nos termos da decisão de Id.281580350.

Contrarrazões apresentada pelo Banco do Brasil no Id. 284390864.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Conforme relatado,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
David Geraldo Ormond
contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada perante a 3a Vara Bancária da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão ou limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei n.o 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

O agravante sustenta, em síntese, encontrar-se em situação de superendividamento, requerendo a limitação imediata dos descontos em 30% de sua renda líquida, bem como a suspensão dos contratos bancários, antes mesmo da realização de audiência de conciliação com os credores.

Pois bem.

A tutela de urgência de natureza antecipada em sede recursal está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, bem como a ausência de irreversibilidade da medida.

No caso em apreço,
não restou demonstrado o requisito da probabilidade do direito
, tendo em vista que a pretensão do agravante – qual seja, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus proventos de aposentadoria –
pressupõe, conforme dispõe o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei n.o 14.181/2021, a realização prévia de audiência de conciliação com os credores
.

O referido dispositivo legal estabelece que:

“Art. 104-A. O juiz designará audiência conciliatória, da qual participarão o consumidor e os credores cujos créditos forem incluídos no plano.”

Trata-se de condição essencial para viabilizar a repactuação das dívidas nos moldes legais, assegurando o contraditório, a ampla defesa e a boa-fé objetiva nas relações de consumo.

A atuação judicial direta e unilateral sobre os contratos bancários – especialmente no que se refere à suspensão ou limitação dos débitos – sem prévia oitiva dos credores, afronta à sistemática legal instituída pelo microssistema do superendividamento, comprometendo o equilíbrio contratual e a função social do crédito.

A jurisprudência pátria já reconhece, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que:

“Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n.o 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.”
(TJMT – AI n.o 1002857-48.2025.8.11.0000)

Dessa forma, não se mostra cabível, neste momento processual, a antecipação dos efeitos pretendidos pelo agravante, os quais deverão ser analisados pelo Juízo de origem após a oportuna formação do contraditório.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025